Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. Tratando-se de processo judicial eletrônico, desnecessária a certificação da juntada do mandado de citação cumprido, conforme o art. 3o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, também com fundamento no Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico - TJDFT, de 22.08.2017, que estabelece, em seu art. 38, a dispensa da certificação de juntada de mandado.
2. Válida a citação, a homologação do pedido de desistência pelo juízo a quo, extinguindo o feito sem resolução do feito com suporte no art. 485, VIII, do CPC, necessariamente conduz à condenação da parte que desistiu ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, caput, do CPC.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedentes da Turma.
4. No caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em 1% do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o singelo trabalho profissional realizado nos autos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e provida em parte.